Tribunal: TJMT
Processo: 1022167-19.2022.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022167-19.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONTRATO DE RISCO – RESCISÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – ACOMPANHAMENTO DE INÚMEROS PROCESSOS POR VÁRIOS ANOS – DEVER DE PAGAR OS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – NECESSIDADE DE ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE –
QUANTUM
MANTIDO
–

RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Ainda que tenha havido contrato com previsão de remuneração exclusivamente pela verba sucumbencial, o rompimento da avença antes de findar a demanda pelo contratante, sem justa causa, de forma a impedir o recebimento desta, garante ao profissional o direito de pleitear em Juízo o arbitramento da verba, sob pena de locupletamento ilícito da parte adversa.

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional.

Em observância ao disposto no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94 e art. 85, § 8o, do CPC e, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, o período de atuação, as fases processuais percorridas, o valor da causa e o momento em que foi rompido o contrato, tenho que o
quantum
fixado na sentença se mostra adequado, devendo ser mantido pois atende os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto em razão do descontentamento com a sentença proferida pela MMa Juíza da 7a Vara Cível de Cuiabá que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários no 1022167-19.2022.8.11.0041,
julgou procedentes
os pedidos iniciais para condenar o banco ao pagamento de R$181.302,00 (cento e oitenta e um mil, trezentos e dois reais), a ser corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação, além das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. (Id. 197018696).

A primeira apelante, GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, em suas razões recursais de Id. 197018703, alega que a sentença deixou de enfrentar o regramento do atual art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB, notadamente o dispositivo de Lei Federal que institui e regulamenta o arbitramento judicial de honorários, entendendo o recorrente que fora arbitrado valor incompatível e insuficiente, pois deixou de observar os critérios legais estabelecidos (10% a 20%).

Sustenta que o Código de Processo Civil, em seus §§ 6o-A, 8o e 8o-A, do art. 85, prevê que mesmo na hipótese de fixação de honorários por equidade, o juízo deve observar o limite mínimo de 10% estabelecido no § 2o do mesmo art. 85, quais sejam, o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço;

Em resumo, almeja
“majorar os honorários advocatícios, arbitrando-os entre dez e vinte por cento do valor da causa trabalhada, à luz do disposto no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994 e em observância aos critérios e aos patamares estabelecidos nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 do CPC”
(sic).

O segundo apelante, BANCO BRADESCO S/A, ao Id. 197018705, pugna inicialmente pela decretação de nulidade da sentença, em razão da supressão do saneamento do feito e pelo suposto caráter “
extra petita
”, uma vez que a causa de pedir era de cobrança e revisão contratual, no entanto, houve procedência do pedido como ação de arbitramento de honorários.

Alega a inépcia da petição inicial e da falta interesse de agir, por inadequação da via eleita, haja vista que há uma suposta incongruência entre a causa de pedir e o pedido em razão da existência de contrato escrito.

Sustenta que o contrato havido entre as partes não é puramente de êxito, mas sim um contrato de pagamento por etapas, sendo que todos os honorários devidos foram pagos integralmente, conforme Termo de Quitação assinado pelo apelado, renunciando expressamente qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários pela prestação de serviços jurídicos com fato gerador.

Acrescenta que nas ações objeto desta lide não houve o atingimento do proveito econômico para satisfação do crédito e pagamento dos honorários contratuais, de modo que os valores arbitrados pela sentença caracterizariam enriquecimento ilícito por parte do escritório recorrido.

No mais, discorre sobre: (i) a aplicação do art. 22, §2o, do EOAB deve ocorrer apenas quando ausente a previsão contratual, o que não é o caso dos autos, já que existe contrato entabulado entre as partes; (ii) que o contrato em tela estipula três momentos de pagamento de honorários, a saber: 1. Quando da distribuição da ação (“Adiantamento”); 2. Quando da garantia do processo (p. ex., penhora nos autos); e 3. Quando do êxito, se houver (condição suspensiva); e (iii) que não é possível nulificar a previsão contratual, pois deveria ser exigida em ação adequada.

Diante disso, pugna pelo reconhecimento da existência de contrato expresso, afastando-se o direito ao arbitramento de honorários, bem como a existência da previsão de remuneração pelo serviço prestado, além da natureza de condição suspensiva do pagamento de honorários pelo êxito.

Sucessivamente, requer seja reduzido o valor da condenação, de forma proporcional e equitativa, tomando por base o tempo de atuação, os atos realizados e o êxito verificado no feito.

As contrarrazões foram apresentadas, nos Ids. 197018708 e 198730180, pugnando cada um dos apelados pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

De início, o banco demandado/segundo apelante, requer a nulidade da sentença por julgamento
extra petita
.

Observa-se que a parte autora/primeira apelante, pleiteia o arbitramento de honorários não convencionados, pois, à luz dos dispositivos legais vigentes e da orientação jurisprudencial, em caso de rescisão antecipada de contrato de prestação de serviços jurídicos com remuneração estabelecida essencialmente pelo êxito, cabe aos patronos destituídos ajuizarem competente a ação de arbitramento de honorários em desfavor de seu ex-cliente, para que sejam condignamente remunerados.

Logo, não procede a arguição de julgamento
extra petita
.

A preliminar de inépcia da inicial e a falta de interesse de agir por inadequação da via eleita, se confundem com o mérito.

O banco recorrente diz que existe uma suposta incongruência entre a causa de pedir e o pedido, em razão da menção à expectativa de remuneração na vigência do contrato, sendo que o pedido final é de arbitramento de honorários nos termos do art. 22, § 2o, do EOAB, ou seja, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no. 13.105, de 16 de março de 2015.

Aponta ainda que não há que se falar em ajuizamento de “ação de cobrança” ou “execução de título”, pois não há nada que ser cobrado ou executado, haja vista que os honorários devem ser arbitrados pelo magistrado na origem.

Ocorre que na questão o pedido é certo e determinado, qual seja, o arbitramento de honorários pelos trabalhos realizados nas Ações de Execução de nso 0001328-46.2005.8.11.0021 e 0010478- 80.2017.8.27.27.

Aliado a isso, a assertiva da parte autora é clara e compatível com os pedidos formulados na inicial.

Ademais, à luz dos dispositivos legais vigentes e da orientação jurisprudencial, em caso de rescisão antecipada de contrato de prestação de serviços jurídicos com remuneração estabelecida essencialmente pelo êxito, cabe aos patronos destituídos ajuizarem a ação de arbitramento de honorários em desfavor de seu ex-cliente, portanto,
não merece prosperar as preliminares em voga.

Ultrapassadas as preliminares, passamos a analisar o mérito da questão.

Pois bem. É incontroversa a relação jurídica existente entre as partes, os serviços prestados pelos autores nos processos de nso 0001328-46.2005.8.11.0021 e 0010478- 80.2017.8.27.27.

A relação de prestação de serviços realizada entres as partes se deu através do contrato, entabulado entre as partes em 19.02.2016 que estabelece as seguintes cláusulas:

“(...)

6. DOS HONORÁRIOS

Por todos os serviços prestados objeto deste “Contrato”, as partes ajustam que o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA exclusivamente os valores estipulados nesta cláusula e em conformidade com a modalidade dos serviços ou fases adiante previstas.

(...)

6.1 Habilitação:

(i) Para habilitar-se ao recebimento dos honorários avençados neste “Contrato”, a CONTRATADA deverá apresentar mensalmente ao CONTRATANTE, entre os dias 1 (um) e 5 (cinco) do mês subsequente à prestação dos serviços um relatório descritivo dos serviços que estão sendo remunerados, indicando individualmente os dados dos casos acompanhados, para validação pelo CONTRATANTE, que após autorizará a CONTRATADA a emitir a nota fiscal, cujo pagamento ocorrerá até o último dia do mês em que a nota fiscal e os respectivos documentos forem apresentados, caso não haja necessidade de correção da nota fiscal apresentada;

(...)

(iv) O pagamento dos honorários será efetuado pelo CONTRATANTE, mediante crédito na conta corrente n. 79.580-1 Agência n. 0417/Cuiabá Centro – Cuiabá no Banco n. 237 – Banco Bradesco S.A., de titularidade da CONTRATADA, valendo o crédito na conta corrente como recibo do pagamento efetuado.

(...)

6.3 PRINCÍPIO DO BENEFÍCIO FINANCEIRO

(i) O presente “Contrato” obedecerá ao princípio do benefício financeiro, assim entendido, todo e qualquer recebimento de ativos, financeiros ou patrimoniais, cujo benefício tenha sido efetivamente obtido e revertido em favor do CONTRATANTE, em decorrência dos trabalhos desenvolvidos pela CONTRATADA (“Benefício Financeiro”)

(...)

6.4 FORMA DE CÁLCULO DO VALOR DOS BENS

Para fins de cálculo do valor dos bens (“Forma de Cálculo dos Bens”), fica estabelecido que:

a) para veículos terrestres, os honorários serão calculados sobre o valor da Tabela Molicar, depreciado em 20% (vinte por cento) e abatidos os débitos, taxas e impostos incidentes sobre o veículo e desde que estejam em bom estado de conservação;

b) para maquinários, sobre o valor da venda realizada pelo CONTRATANTE, cujo valor será informado para fins de aplicação dos honorários à CONTRATADA;

c) para imóveis, sobre o valor do bem tomando por base: (i) a avaliação realizada pelo CONTRATANTE para a venda forçada; (ii) a avaliação judicial ou (iii) o valor venal do imóvel, quando não for possível sua avaliação, mediante apresentação da respectiva matrícula com o registro no Cartório de Registro de Imóveis competente;

d) para dinheiro/transferência de recursos, serão calculados sobre o valor efetivamente recuperado e pago ao CONTRATANTE;

e) para a hipótese de recebimento de outros direitos, tais como cotas sociais e ações, considerar-se-á o valor da avaliação aceito pelo CONTRATANTE.

6.5 RECUPERAÇÃO FINAL

Para fins de entendimento, a recuperação final (“Recuperação Final”), enquanto mantida a ação sob o patrocínio da CONTRATADA, engloba:

(i) o valor efetivamente recebido em decorrência de acordo judicial assinado e homologado (quando for o caso);

(ii) o valor efetivamente recebido através do plano de recuperação judicial, extrajudicial ou no processo de falência;

(iii) o valor efetivamente recebido através de cessão do crédito, proporcionalmente ao crédito sujeito aos efeitos da recuperação judicial, extrajudicial ou falência;

(iv) liberação para venda pelo Departamento do Patrimônio de bens apreendidos e reintegrados (BNDU), sem qualquer incidência de bloqueio/restrição;

(v) a adjudicação ou arrematação, condicionada a respectiva carta devidamente registrada;

(vi) a entrega amigável, dação de bens, sem qualquer incidência de bloqueio/restrição.

6.6 TETO HONORÁRIOS

(i) Pelos serviços prestados a contratada fará jus aos valores adiante mencionados, entretanto sempre limitados (‘Teto”) ao valor de R$98.817,00 (noventa e oito mil oitocentos e dezessete reais) por processo ou caso não seja ajuizado, por acordo extrajudicial, respeitadas as exceções e regras previstas neste “Contrato”;

(ii) Havendo mais de um processo discutindo o mesmo contrato, os honorários serão devidos apenas uma vez pelo acordo formalizado e não por processo conduzido.

6.7 VOLUMETRIA

(i) A CONTRATADA fara jus, a título de adiantamento, ao recebimento dos honorários de R$541,00 (quinhentos e quarenta e um reais), nos seguintes casos: (a) Por execução Extrajudicial, Monitória, Ordinária de Cobrança, Busca e Apreensão, Reintegração de Posse, visando a recuperação de créditos, devidamente distribuídas em no máximo 30 (trinta) dias de recepção dos “Documentos de Crédito” enviados pelo CONTRATANTE; (b) Na remessa de Ações Revisionais, Prestação de Contas, Embargos de Terceiro, Indenizatórias, Reparação de Danos e Planos Econômicos, necessárias para a defesa do CONTRATANTE e (c) na adoção dos procedimentos previstos na Lei n. 9.517/97; cujo poderá ser alterado em razão da aplicação da Curva de Volumetria”, conforme subitens abaixo:

(...)

6.9 EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL, MONITÓRIA, ORDINÁRIA DE COBRANÇA, BUSCA E APREENSÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE:

(...)

Hipótese 4:
“Recuperação Final” em Execução Extrajudicial, monitória e ordinária de cobrança, se obtida e instrumentalizada pela CONTRATADA.

Percentual:
10% sobre o valor da “Recuperação Final” ou sobre o valor do(s) bem(ns) aquele que for menor, de acordo com a “Forma de Cálculo do Valor dos Bens”, descontado os valores dos honorários já adiantados, limitados ao “Teto”.

Título:
Definitivo

(...)

Hipótese 7: Irrecuperabilidade em Execução Extrajudicial, Monitória, Ordinária de Cobrança, Busca e Apreensão e Reintegração de Posse:
A CONTRATADA fara jus ao recebimento dos honorários de irrecuperabilidade do crédito, desde que: (i) não tenha ocorrido qualquer adiantamento de honorários (com exceção do adiantamento de volumetria); (ii) mantido o processo em andamento e sob o patrocínio da CONTRATADA por no mínimo 05 (cinco) anos após a confirmação de airrecuperabilidade e (iii) não tenha decorrido o prazo de 05 (cinco) anos contado da distribuição da ação. O valor da Primeira parcela será diferenciado pelo tempo decorrido entre o ajuizamento e a data do protocolo da petição de irrecuperabilidade, conforme estipulado abaixo:

Valor:
(i) R$732,00 + 4 pagamentos anuais de R$229,00 se a suspensão do processo por irrecuperabilidade ocorrer em até um ano do ajuizamento da ação que visa a recuperação de crédito ou (ii) se a suspensão do processo por irrecuperabilidade ocorrer após um ano de ajuizamento da ação, pagamento de R$229,00 a cada ano, limitado ao quinto ano após o ajuizamento.

Anexar no GCPJ:
Anualmente a declaração e os documentos comprobatórios da irrecuperabilidade do crédito, conforme definidos pelo CONTRATANTE em “Instrução aos Escritórios”, sob pena de não serem devidos os honorários referentes ao ano que se deixou juntar e apresentar a declaração de irrecuperabilidade.

(
.
..)

6.22 DA QUITAÇÃO DE HONORÁRIOS

(i) Ao término de cada ano civil a CONTRATADA deverá adotar as medIdas cabíveis, o mais urgente possível, para que todos os honorários devidos em decorrência deste “Contrato” sejam objeto de solicitação de pagamento ao CONTRATANTE para que que este possa efetivá-lo e, assim, as partes estarem mutuamente quitadas relativas ao referido exercício;

(ii) Em decorrência com o acima disposto, até o dia 31/03 de cada ano, a CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE uma declaração de quitação de honorários relativo ao ano civil anterior, outorgando ao CONTRATANTE a mais plena, geral, irrevogável e irretratável quitação e renunciando a CONTRATADA ao direito de qualquer discussão futura.

(...)

16. DA VIGÊNCIA

(...)

16.2 Quaisquer pagamentos que forem devidos pelo CONTRATANTE em decorrência de atos praticados antes da vigência deste “Contrato” deverão ser objetos de solicitação de pagamento pela CONTRATADA em até 60 (sessenta) dias da data deste “Contrato”, para que todos os honorários e/ou despesas pendentes sejam pagos pelo CONTRATANTE e, assim, as partes estejam mutuamente quitadas. Em consonância com o acima disposto, em até 90 (noventa) dias da data deste “Contrato”, a CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE uma declaração de quitação de honorários relativo a outros contratos de prestação de serviços anteriormente firmados, outorgando ao CONTRATANTE a mais plena, geral irrevogável e irretratável quitação e renunciando a CONTRATADA ao direito de qualquer discussão futura.

17 DA RESCISÃO

17.1 o presente “Contrato” poderá ser rescindido a qualquer momento, por qualquer das Partes, observadas as disposições adiante estipuladas, mediante denúncia escrita com antecedência de 30 (trinta) dias contados a partir de seu recebimento pela outra parte” (...).”

Com efeito, não há dúvidas de que o contrato pactuado era de êxito, com balizas bem definidas em termos de marcos processuais e temporais para a eventual remuneração do requerente. Outrossim, as partes regularam, inclusive, que além dos eventuais valores quitados a título de “adiantamento” (distribuição ou ultrapassagem de determinada etapa processual), o valor referente ao êxito seria quitado após a apuração do “Benefício Econômico” auferido em proveito da requerida.

Há de se consignar, ainda, que consta dos autos minutas nas quais as partes realizaram modificação das cláusulas contratuais, principalmente concernente a valores e percentuais ajustados no contrato original.

Em segundo lugar, deve ser ponderado que o pleito inaugural do autor era o arbitramento de 18% (dezoito por cento) sobre o valor atualizado da causa nos processos. Saliento, entretanto, que se as condições de exigibilidade do contrato entabulado fossem implementadas, poderia o requerente executar o referido contrato.

Evidente, portanto, que se as condições para o recebimento de valores não foram implementadas, não se fala em execução do título ou em arbitramento no percentual de 18% (dezoito por cento), conforme aditivo na medida em que a cláusula estabelecida no item 6.6, “i” do contrato que estabeleceu que “Pelos serviços prestados a contratada fará jus aos valores adiante mencionados, entretanto sempre limitados (‘Teto”) ao valor de R$98.817,00(noventa e oito mil, oitocentos e dezessete reais) por processo ou caso não seja ajuizado, por acordo extrajudicial, respeitadas as exceções e regras previstas neste “Contrato”.

Esclarecido os referidos aspectos, necessário se torna a análise dos documentos nominados como termo de quitação, juntados em sede de contestação.

Registre-se, que os referidos documentos foram entabulados em respeito a cláusula 16.2 do contrato, conforme redação dos referidos documentos. A referida cláusula estabelece:

“16.2 Quaisquer pagamentos que forem devidos pelo CONTRATANTE em decorrência de
atos praticados antes da vigência deste “Contrato”
deverão ser objetos de solicitação de pagamento pela CONTRATADA em até 60 (sessenta) dias da data deste “Contrato”,
para que todos os honorários e/ou despesas pendentes sejam pagos pelo CONTRATANTE e, assim, as partes estejam mutuamente quitadas. Em consonância com o acima disposto,
em até 90 (noventa) dias da data deste “Contrato”, a CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE uma declaração de quitação de honorários relativo a outros contratos de prestação de serviços
anteriormente firmados
, outorgando ao CONTRATANTE a mais plena, geral irrevogável e irretratável quitação e renunciando a CONTRATADA ao direito de qualquer discussão futura.”

Note-se, que nos contratos entabulados entre as partes consta a cláusula “6.7 VOLUMETRIA”, que estabeleceu o seguinte:

“(i) A CONTRATADA fara jus, a título de adiantamento, ao recebimento dos honorários de
R$ 541,00 (quinhentos e quarenta e um reais), nos seguintes casos: (a) Por execução Extrajudicial,
Monitória, Ordinária de Cobrança, Busca e Apreensão, Reintegração de Posse, visando a recuperação de créditos, devidamente distribuídas em no máximo 30 (trinta) dias de recepção dos “Documentos de Crédito” enviados pelo CONTRATANTE; (...)”

A referida cláusula foi atualizada em novo aditivo, em 15.06.2020, ao que o valor que deveria ser pago a título de distribuição de ações de execução, como é a hipótese dos autos, remontaria o valor de R$541,00 (quinhentos e quarenta e um reais), consoante se infere do documento juntado na inicial.

Note-se, que tais valores se referem aos que eram adiantados pela requerida para a distribuição das demandas, conforme se evidencia da cláusula 6.7, item “ii” do contrato e consequente aditamento, não se confunde com eventuais honorários contratuais em função do eventual êxito (“Recuperação Final” em Execução Extrajudicial) e muito menos com eventuais honorários sucumbenciais, arbitrados com supedâneo no estabelecido pelo art. 85 do CPC.

Não há, portanto, que se falar em improcedência da demanda em função dos referidos documentos, na medida em que no caso dos autos o autor pretende o arbitramento de honorários em função da atuação realizada nos Processos de no. 0001328-46.2005.8.11.0021 e 0010478-80.2017.8.27.27, os quais procedo com uma análise quanto a atuação e diligência desenvolvida de forma individualizada.

Primeiro, importa observar que em momento algum o banco refuta os serviços prestados pelo autor. Apenas sustenta que a assinatura do instrumento contratual entre as partes ocorreu de livre e espontânea vontade.

Logo, há contrato de honorários escrito firmado entre as partes com a devida prestação de serviços pela contratada, sem a respectiva contraprestação.

No ponto, a irresignação do segundo apelante se dá pelo fato de que o artigo 85 do CPC, em seu parágrafo segundo, determina que o valor dos honorários será fixado entre o mínimo de dez por cento (10%) e máximo de vinte por cento (20%).

E que, ainda, o parágrafo 2o do artigo 22 do Estatuto da OAB determina:

“[...] Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB [...]”.

No entanto, nos casos de arbitramento de honorários advocatícios, o valor deve ser fixado por equidade, com fulcro no artigo 85, § 8o, do CPC.

Quanto a questão do arbitramento, bem exarou o douto sentenciante,
in verbis
:

“[...]

Da análise dos autos, verifica-se ser indiscutível que o
Autor prestou serviços de advocacia desde agosto/2005 na ação de Execução de no 0001328-46.2005.8.11.0021
em trâmite na COMARCA DE ÁGUA BOA/MT em desfavor de CARLOS JAQUES DE MESQUITA e VALDETE PADILHA DE LIMA, e
desde junho/2017 na Ação de Execução no 0010478-80.2017.8.27.2706
em trâmite na COMARCA DE ARAGUAINA/MT.

Além disso,
em momento algum, o Requerido alega que os serviços não foram prestados pelo Autor
, porém, aduz que a parte autora sempre teve ciência que somente faria jus ao recebimento de honorários “de êxito” quando do efetivo êxito na recuperação de crédito em nome do Banco requerido.

A condição suspensiva resta ainda mais clara da leitura da Cláusula 6.9, que condiciona o êxito à “Recuperação Final”, caso obtida e instrumentalizada pela parte requerente, a título definitivo, prevendo que somente então esta receberia 8% sobre o valor recuperado ou sobre o valor do bem, devendo ser considerado aquele que for menor.

É certo que há contrato de honorários escrito firmado entre as partes.

O Autor atuou nos feitos por 15 (quinze) anos e 03 (três) anos, até ser notificado em 19/11/2020 do rompimento da avença.

Diante disso, as alegações do Requerido não merecem prosperar, considerando que ao promover a rescisão unilateral do contrato antes do seu término deve assumir as consequências advindas, mormente, com relação ao pagamento dos honorários devidos ao Autor que lhe prestou serviços, fato este incontroverso nos autos.

Ademais, diante da conduta da instituição financeira não pode prevalecer a assertiva de que os honorários seriam pagos quando e se implementadas as condições contratuais mesmo porque se trata de verba de natureza alimentar e possui premência em seu recebimento, devendo prevalecer no caso a boa-fé objetiva e princípio da função social do contrato.

Impende ressaltar que embora a parte Requerida alegue que para cada contrato submetido aos cuidados da parte autora, há um teto de recebimento, e apenas haverá um pagamento, independentemente do desdobramento em mais de uma ação/autos/recurso, verifica-se que o arbitramento é plenamente possível para remunerar os serviços advocatícios efetivamente prestados pela banca de advogados até a rescisão unilateral.

Isso porque, no caso, os honorários contratuais de remuneração por etapas se assemelham aos honorários ad exitum, que nada têm a ver com os honorários judiciais decorrentes dos serviços advocatícios efetivamente prestados pelo(s) profissional(is) no curso dos processos judiciais cujo patrocínio lhe(s) foi confiado.

Com efeito, ainda que o objetivo do cliente ainda não tenha sido totalmente alcançado quando este resolve destituir seu patrono, não significa que serviços não foram prestados. E se o foram, devem ser razoável e proporcionalmente remunerados de acordo com o tempo, o estágio processual do feito patrocinado, e os benefícios obtidos pelo cliente até então.

Do contrário, o cliente estaria enriquecendo ilicitamente já que se beneficiaria dos serviços que lhe foram prestados sem pagar a respectiva contraprestação.”.

Assim, em observância ao disposto no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94 e art. 85, § 8o, do CPC, considerando que
autor laborou por 15 (quinze) anos numa das ações e 03 (três) anos na outra,
tendo sido contratado para representar em juízo a Instituição Financeira e para prestar serviços advocatícios ao Banco Bradesco S/A nos autos das Ações de Execução de no 0001328-46.2005.8.11.0021 em trâmite na COMARCA DE ÁGUA BOA/MT em desfavor de CARLOS JAQUES DE MESQUITA e VALDETE PADILHA DE LIMA pugnando pelo p
agamento do valor atualizado de R$1.759.482,65 (um milhão, setecentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e sessenta e cinco centavos)
; e no 0010478-80.2017.8.27.2706 em trâmite na COMARCA DE ARAGUAINA/MT em desfavor de HP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA. e PAULO HENRIQUE DE QUEIROZ CARVALHO pugnando pelo pagamento do
valor atualizado de R$ 1.866.558,41 (um milhão, oitocentos e sessenta e seis mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e quarenta e um centavos)
.

Considerando, ainda, o valor da causa e a atuação profissional em cada uma das demandas, pois conforme os documentos trazidos aos autos, a parte autora elaborou petição inicial e realizou diligências necessárias ao regular prosseguimento do feito executivo. No ponto, a parte autora demonstrou ter cumprido todos os serviços para os quais foi contratado, até a rescisão unilateral pela instituição bancária.

Assim, para fixação dos honorários levando em conta o empenho exigido do causídico, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido e o momento em que foi rompido o contrato,
tenho que o
quantum
fixado na sentença de R$181.302,00 (cento e oitenta e um mil, trezentos e dois reais) se mostra adequado
,

devendo ser mantido, pois atende os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária anteriormente fixada para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024